Tribunal: TJMT
Processo: 0005371-58.2011.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005371-58.2011.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 5371-58.2011.8.11.0007

EMBARGANTE:
OI S/A

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Oi S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 191484685, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Município de Alta Floresta
, a manter a decisão monocrática de ID no 169861674, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela municipalidade, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

O Recorrente, em síntese, aponta que o Acórdão é omisso, em razão de que não seria possível o prosseguimento do executivo fiscal, em detrimento de ação de recuperação judicial em trâmite.

Isto se dá, pois, medidas constritivas podem colocar em risco todo o procedimento, já que é traçado plano de recuperação, dentre outras medidas, pelo Juízo Universal.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja desprovido o apelo interposto pelo Recorrido.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 200046167, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Oi S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 191484685, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Município de Alta Floresta
, a manter a decisão monocrática de ID no 169861674, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela municipalidade, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

De acordo com o que foi relatado, o Estado de Mato Grosso, aponta que o Acórdão objurgado é omisso, uma vez que o procedimento coloca em risco a recuperação judicial.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto os motivos que levaram ao provimento do apelo.

Veja-se, inclusive, trecho do Acórdão que analisou o Agravo Interno:

[...]

A fim de uma melhor visualização do que está a ser debatido, é necessário realizar uma síntese. O presente executivo fiscal foi promovido pelo Município de Alta Floresta, relativo ao não pagamento de multas arbitradas pelo Procon, em desfavor da Oi S/A, por violações à legislação do consumidor.

Ocorre que, é fato público e notório que a referida empresa ingressou com processo de Recuperação Judicial, junto ao Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.

Acontece que, após ter sido decretada a Recuperação Judicial, da Empresa, e, logicamente, após a realização do plano de recuperação, e habilitação dos credores, ocorreu-se, em determinadas Execuções Fiscais, a extinção do processo, em razão da recuperação.

Este, no entanto, não é o entendimento mais acurado acerca da questão, uma vez que, consoante a própria legislação e jurisprudência pacífica, a recuperação judicial não impede o prosseguimento da Execução Fiscal.

Impõe-se, apenas, a impossibilidade da realização de medidas constritivas, visto que esta competência é exclusiva do Juízo Universal.

[...]

Não há, portanto, qualquer óbice para o prosseguimento do executivo fiscal, em razão da recuperação judicial, repise-se, apenas, que para a realização de constrições patrimoniais, é necessário que seja efetuado o pedido junto ao Juízo Universal.

[...]

Assim, como já demonstrado, o Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria, o que é incompatível com o recurso oposto, consoante a pacífica jurisprudência brasileira.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024